Tribunal: TJDFT
Processo: 0740504-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. ENVOLVIMENTO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. AÇÃO PRINCIPAL NÃO INSTRUÍDA. PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL. BOA-FÉ. PRESSUPOSTO NÃO SUFICIENTE PARA REAVER O VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 118 do CPP, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. Na fase incipiente em que se encontra a ação penal, não é possível restituir o veículo à apelante, ainda que haja indícios de sua boa-fé, dada a relevância do bem para a persecução penal, não sendo possível perquirir, na via estreita do pedido de restituição de coisa apreendida, se o veículo foi utilizado por seu ex-namorado na prática do crime de tráfico de drogas.
3. O STF, em repercussão geral, firmou a tese de que "é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (RE 638491).
4. Recurso desprovido.